Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. FECHAMENTO DE FÍSTULA DE CÓLON. PACIENTE QUE RECEBE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS E INCLUIDO NA FILA PARA A CIRÚRGIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico de fechamento de fístula de cólon, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A parte agravante alega que o relatório médico indicou a urgência na realização do procedimento cirúrgico, bem como sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, além de apresentar risco de agravamento do quadro clínico. Acrescenta que até o momento não houve o agendamento do procedimento cirúrgico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão de gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 33779942). Contrarrazões apresentadas. Manifestação do MPDFT.
III. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 3o da Lei n. 12.153/2009: "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação".
IV. No caso, em que pese os argumentos da agravante de que o relatório médico (ID 118572685 – pje origem) indica a urgência da medida, verifica-se que o Distrito Federal esclareceu que a paciente vem recebendo os cuidados necessários, “em tratamento ambulatorial para reconstrução do trânsito intestinal – já regulado no dia 08.12.2021”, consulta do dia 16.03.2022. De outro lado, o Distrito Federal elucidou que ocorreu a inserção do autor na fila para realização do procedimento cirúrgico e resta pendente a confirmação do dia.
V. Ademais, o relatório médico juntado pela autora não evidência, de forma concreta, a urgência do procedimento e risco imediato à paciente a subsidiar a alegada urgência.
VI. Desse modo, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração e da eventual preterição de pacientes que se encontram na fila para realização do procedimento cirúrgico, não se vislumbra, em cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável quanto à omissão do Estado em fornecer a cirurgia requerida.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, se houver, pela agravante. Contudo, suspendo a exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC), que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.